Tribunal: STF
Processo: Rcl 56374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Mariana Estrada Coelho opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamatória em razão ausência de aderência estrita entre o julgado paradigma proferido pelo STF na ADC nº 36 e o objeto do ato reclamado relativo a necessidade de instauração de processo administrativo prévio à dispensa de empregado de conselhos profissionais.



    Aduz a embargante omissão quanto a fixação dos honorários de sucumbência. 



    Requer que 



    “seja corrigido o erro material que faz crer que a embargada está amparada pela gratuidade de justiça e também que seja sanada omissão acerca da fixação dos honorários sucumbenciais1 , pois, a patrona subscritora atuou no feito, contestando a reclamação proposta (peça 27) ”.



    É o relatório. Decido.



    A Segunda Turma desta Corte tem entendido que não cabe a condenação em honorários de sucumbência em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF. 1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento desta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. 2. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual da Segunda Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 53365 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 23/03/2023)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2 Agravo regimental na reclamação. 3. Direito processual civil. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 52450 ED, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 08/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE NEGO PROVIMENTO. I- A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47944 ED-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/04/2022)



    Dessa perspectiva, e em atenção ao princípio da colegialidade, ressalvo entendimento pessoal e rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente